Tribunal: TJMT
Processo: 1023566-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023566-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), TELMA LOPEZ DOS SANTOS - CPF: 413.051.081-91 (AGRAVADO), AMILTON LUIZ DE MENDONCA - CPF: 346.444.901-72 (AGRAVANTE), SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.833.219/0001-71 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC NÃO TAXATIVO. ACESSO AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu justiça gratuita em sede de agravo de instrumento manejado em face de determinações do juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a possibilidade de interposição de agravo de instrumento diante de determinações judiciais não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) analisar a comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante e a consequente concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite interpretação não taxativa do rol do art. 1.015 do CPC, assegurando o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses em que a imediata impugnação da decisão judicial se revele necessária para a garantia da utilidade do processo.

4. A parte agravante apresentou comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica, após determinação do relator, legitimando a concessão da justiça gratuita.

5. Prevalência do princípio do amplo acesso ao Judiciário, que veda a negativa de apreciação judicial em razão de obstáculos de ordem financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 1.015 do CPC é de natureza não taxativa, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de relevante urgência ou utilidade processual. 2. A comprovação da hipossuficiência econômica enseja a concessão da justiça gratuita, em observância ao direito fundamental de acesso ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMILTON LUIZ DE MENDONÇA e outro,
nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1023566-07.2025.8.11.0000
, interposto por
TELMA LOPES DOS SANTOS VIEIRA,
cujo objeto é a decisão que, nos autos de Ação de Cumprimento de Cláusulas de não competição e outras c/c Danos Materiais nº 1039053-25.2024.8.11.0041 (cujo objeto é um “Contrato de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Empresarial de Fato c/c outras avenças, onde em sua cláusula 6ª, uma obrigação de não concorrência pelo prazo de 30 meses, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás”), inicialmente REJEITOU a tese de inexigibilidade do Contrato por Ausência de Homologação Judicial e também a de ilegitimidade ativa da Solidez Transportes Ltda; DECLAROU SANEADO o feito; designou audiência de conciliação e intimou as partes para especificarem provas que pretendessem produzir.

O pedido liminar formulado no agravo de instrumento foi indeferido; todavia, houve o deferimento do pedido de justiça gratuita também formulado por TELMA LOPES DOS SANTOS VIEIRA.

Insurge-se o Agravante em face do conhecimento do agravo de instrumento, e também em relação ao deferimento do benefício da justiça gratuita.

Diz que o agravo de instrumento não é cabível à luz do artigo 1.015 do CPC.

E quanto à justiça gratuita, assevera que ela é incompatível com o padrão de vida da Sra. Telma; que as planilhas de orçamento e diagnóstico financeira não demonstram a hipossuficiência econômica/financeira; ao contrário, comprovam que gastos com cartão de crédito e demais obrigações (pagamento de energia, telefone e água) foram “inflados”, sem qualquer lastro de veracidade.

Aponta que vários gastos não foram comprovados (com transporte, com lazer, com saúde, enfim gastos pessoais).

Requer “(...) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo Interno para o fim de: a) REFORMAR a r. decisão monocrática agravada, para NEGAR o benefício da justiça gratuita ora concedido à Agravada, Telma Lopes dos Santos; b) Consequentemente, determinar a intimação da Agravada para que, no prazo legal, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto; c) Subsidiariamente, requer que a Agravada seja intimada a juntar, em 5 (cinco) dias, extratos completos, comprovantes fiscais e documentos contábeis (PJ e pessoa física) ATUALIZADOS e que sustentem o que afirma — sob pena de desconsideração das despesas e de apuração de má-fé processual”;

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo Interno consiste em analisar e decidir se é acertada ou não a decisão que
conheceu o agravo de instrumento e deferiu pedido de justiça gratuita formulado
, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1023566-07.2025.8.11.0000
, interposto por
TELMA LOPES DOS SANTOS VIEIRA
em face de
AMILTON LUIZ MENDONÇA E OUTRO,
cujo objeto é a decisão que, nos autos de Ação de Cumprimento de Cláusulas de não competição e outras c/c Danos Materiais nº 1039053-25.2024.8.11.0041 (cujo objeto é um “Contrato de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Empresarial de Fato c/c outras avenças, onde em sua cláusula 6ª, uma obrigação de não concorrência pelo prazo de 30 meses, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás”), inicialmente REJEITOU a tese de inexigibilidade do Contrato por Ausência de Homologação Judicial e também a de ilegitimidade ativa da Solidez Transportes Ltda; DECLAROU SANEADO o feito; designou audiência de conciliação e intimou as partes para especificarem provas que pretendessem produzir.

Frise-se que o pedido liminar formulado no agravo de instrumento foi indeferido; todavia, houve o deferimento do pedido de justiça gratuita também formulado por TELMA LOPES DOS SANTOS VIEIRA.

Buscam os Agravantes AMILTON LUIZ DE MENDONÇA E OUTRO, no Agravo Interno, o não conhecimento do agravo em razão do previsto no artigo 1.015 do CPC.

O pedido é insubsistente.

É que o rol previsto no mencionado artigo não é taxativo, cabendo a análise acerca de prejuízos decorrentes da decisão recorrida, a fim de que se verifique se é plausível ou não a utilização do agravo de instrumento.

Com esse viés, em se tratando de litígio que envolve Ação de Cumprimento de Cláusulas Contratuais de Não Competição e Danos Morais, verifica-se que as determinações do Juízo “a quo”: REJEIÇÃO de tese de inexigibilidade do Contrato por Ausência de Homologação Judicial e também a de ilegitimidade ativa da Solidez Transportes Ltda; DECLARAÇÃO DE SANEAMENTO do feito; e designação de audiência de conciliação e intimou as partes para especificarem provas que pretendessem produzir se mostram suficientes para que o agravo de instrumento seja recebido, processado e julgado.

Diante disso,
REJEITO
o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento.

Também em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita, não o considero plausível.

Efetivamente, a Sra. Telma Lopez dos Santos, quando da interposição do Agravo de Instrumento apenas apresentou planilhas denominadas: DIAGNÓSTICO FINANCEIRO e ORÇAMENTO, sem qualquer lastro de comprovação; mas posteriormente apresentou documentos como faturas, empréstimos firmados, gastos consideráveis e declaração de imposto de renda, os quais, a meu viso, são compatíveis com o pedido de justiça gratuita.

Com essas considerações, observando-se o disposto no artigo 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como ao que dispõe o artigo 98 do CPC, prevalece o acesso ao judiciário, ao menos em sede de agravo de instrumento, ressaltando-se que o Juízo “a quo” tem perfeitas condições de verificar, durante a instrução do feito, se a Sra. Telma é ou não hipossuficiente, pois a decisão atinente à justiça gratuita não faz coisa julgada, podendo ser revisitada.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025